Tribunal: STF
Processo: HC 56383
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-08
Data de publicação: 1978-08-08

Ementa:
1. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME. CASO EM QUE O RÉU FOI FAVORECIDO, PELO
TRIBUNAL, QUE APLICOU O ART. 383 DO C. PR. PENAL E DESCLASSIFICOU O
CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO. E ADMISSIVEL. 2. NULIDADES
PROCESSUAIS QUE NÃO SE CONFIGURAM. 3. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS
INDEFERIDA.